Tribunal: STF
Processo: ARE 1516172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. UNIÃO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUXÍLIO-MORADIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMO NÃO SE COMPROVA O DIREITO DE TODO O POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TER UM IMÓVEL FUNCIONAL, NEM QUE O PAGAMENTO DA RUBRICA SEJA UM RESSARCIMENTO DIRETO COM DESPESAS COMPROVADAS DE MORADIA (SEJA PARA LOCAÇÃO, SEJA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL), NÃO SE PODE AFIRMAR TENHA A DITA RUBRICA NATUREZA INDENIZATÓRIA. POR ESSE MESMO MOTIVO, NÃO HÁ BASE PARA A PRETENDIDA ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS FEDERAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, pela falta da comprovação mencionada, é impossível afirmar, com algum grau de certeza, que essa rubrica seja paga com a finalidade de substituir a cessão de um imóvel funcional, ao qual, o militar teria supostamente direito, como se diz.



    Pelas mesmas razões, não há qualquer irregularidade nas autuações e lançamentos realizados, o que se pretende anular.



    Por isso, improcedem os pleito de anulacao dos débitos fiscais e das autuações correspondentes, ou seja, os unicos itens do pedido que a Justica Federal poderia julgar, em razao de sua competência. Exatamente, o ponto tratado pela sentença, que redundou na julgamento pela improcedência.



    Também não medra a alegação de que o Estado do Rio de Janeiro teria reconhecido por lei estadual a natureza jurídica da verba, tendo deixado de realizar os descontos na fonte do imposto de renda.



    O próprio recurso afirma que os descontos teriam sido feitos na fonte , que é o que, justamente, teria autorizado a parte Autora a postular, em pedido subsidiário, o pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos valores cobrados pelo Fisco.



    Em primeiro lugar, a Justiça Federal seria totalmente incompetente para condenar o Estado do Rio de Janeiro a indenizar a parte Autora, em razão do Fisco Federal haver feito um auto de lançamento da diferença de imposto de renda. A competência para tal seria da Justiça Comum Estadual.



    A duas, só haveria algum direito à indenização se houvesse a comprovação do dano efetivo (o pagamento do valor cobrado) e se esse alegado prejuízo decorresse de ação ou omissão específica do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de cobrança indevida do valor do tributo na fonte.



    Como se entende que a cobrança do imposto de renda é devida, porque a natureza da rubrica é meramente remuneratória, não indenizatória, de qualquer modo, não haveria ação ou omissão específica contrária à lei, que fosse eventualmente praticada por preposto do Estado do Rio de Jsneiro.



    Dessa maneira, de qualquer forma, o pleito seria improcedente, ainda que, quanto ao item subsidiário.



    Se o Estado do Rio de Janeiro está, supostamente, descumprindo alguma lei, o caso é de se mover ação, perante a Justiça Comum Estadual, para que ele a cumpra.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente